Tribunal: TJPA
Processo: 0002890-73.2019.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECEPTAÃÃO CULPOSA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PERDÃO JUDICIAL QUE SE ADEQUA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - A receptaÃ§Ã£o culposa consiste na conduta daquele que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza (sua essÃªncia) ou pela desproporÃ§Ã£o (manifesta, clara, flagrante) entre o valor e o preÃ§o, ou pela condiÃ§Ã£o de quem a oferece (idade, aparÃªncia, ser uma pessoa desconhecida, etc), deve-se presumir obtida por meio criminoso. SÃ£o circunstÃ¢ncias nÃ£o cumulativas que fazem presumir a qualidade espÃºria da coisa. Em resumo, a parte nÃ£o tem conhecimento sobre a origem ilÃcita do bem, apesar de ser possÃvel pressupor por elementos fÃ¡ticos, como aconteceu no presente caso. O recorrente poderia ter percebido ou presumido que se tratava de um aparelho celular de procedÃªncia no mÃnimo duvidosa, visto que nÃ£o conhecia a vendedora e tambÃ©m ao fato do aparelho nÃ£o conter nota fiscal.- Quanto ao perdÃ£o judicial previsto no art. 180, Â§5Â°, do CÃ3digo Penal, apesar da lei ter deixado em aberto as circunstÃ¢ncias que levariam o juiz a deixar de aplicar a sanÃ§Ã£o penal, a doutrina e a jurisprudÃªncia fixaram que, deve-se exigir o seguinte: a) diminuto valor da coisa objeto da receptaÃ§Ã£o; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa levÃssima. As peculiaridades do caso concreto autorizam a concessÃ£o do perdÃ£o judicial. Isto porque, tecnicamente primÃ¡rio o autor de delito de receptaÃ§Ã£o, possui bons antecedentes, o valor do objeto receptado e a forma com que ocorreram os fatos nÃ£o deixa dÃºvidas quanto Ã forma leve da aÃ§Ã£o culposa empregada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0002890-73.2019.8.14.0035
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: LEONARDO RENNER CARVALHO COSTA (DR. RONALDO CRISTIANO CARVALHO LIMA JUNIOR - OAB/PA 21.726)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR(A) HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PERDÃO JUDICIAL QUE SE ADEQUA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- A receptação culposa consiste na conduta daquele que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza (sua essência) ou pela desproporção (manifesta, clara, flagrante) entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece (idade, aparência, ser uma pessoa desconhecida, etc), deve-se presumir obtida por meio criminoso. São circunstâncias não cumulativas que fazem presumir a qualidade espúria da coisa. Em resumo, a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos, como aconteceu no presente caso. O recorrente poderia ter percebido ou presumido que se tratava de um aparelho celular de procedência no mínimo duvidosa, visto que não conhecia a vendedora e também ao fato do aparelho não conter nota fiscal.
- Quanto ao
perdão judicial
previsto no art. 180, §5°, do Código Penal, apesar da lei ter deixado em aberto as circunstâncias que levariam o juiz a deixar de aplicar a sanção penal, a doutrina e a jurisprudência fixaram que, deve-se exigir o seguinte: a) diminuto valor da coisa objeto da receptação; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa levíssima. As peculiaridades do caso concreto autorizam a concessão do perdão judicial. Isto porque, tecnicamente primário o autor de delito de receptação, possui bons antecedentes, o valor do objeto receptado e a forma com que ocorreram os fatos não deixa dúvidas quanto à forma leve da ação culposa empregada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 16ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 05 a 12 de Julho de 2021, à unanimidade de votos, dar parcial provimento, para declarar extinta a punibilidade diante do acolhimento da tese de perdão judicial, previsto no Art. 180, §5º, do Código Penal, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 05 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0002890-73.2019.8.14.0035
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: LEONARDO RENNER CARVALHO COSTA (DR. RONALDO CRISTIANO CARVALHO LIMA JUNIOR - OAB/PA 21.726)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR(A) HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 244, por
LEONARDO RENNER CARVALHO COSTA
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida em audiência, às fls. 230-v/233, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA,
que o condenou a pena de
01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art.180, §3
º
do Código Penal (Receptação Culposa),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma (01) pena restritiva de direito, no caso, prestação pecuniária (no valor correspondente a fiança já recolhida pelo recorrente, motivo pelo qual foi julgada extinta a sua execução).

Noticia a denúncia,
que no dia 13/06/2019, à noite, em uma praça localizada na cidade de Óbidos/PA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca do tipo faca, os também denunciados/condenados Robson Mamede Soares e Warlei Silva de Siqueira subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG, MODELO J2 PRIME, COR DOURADO, pertencente à vítima Clemerson Conceição de Jesus.

Segundo se depreende dos autos, a vítima estava em um banco na praça com sua namorada quando Robson Mamede Soares, utilizando-se de uma faca, anunciou o assalto, mandando que a vítima entregasse seu aparelho celular. Após subtrair o referido aparelho, Robson Mamede Soares subiu na garupa da motocicleta que estava sendo conduzida por Warlei Silva de Siqueira e os dois empreenderam fuga, sendo localizados após pela polícia.

Por ocasião das diligências, apurou-se que o denunciado/condenado Warlei Silva de Siqueira vendeu o aparelho celular para o denunciado Alan Seixas, que afirma ter vendido o aparelho para ora recorrente Leonardo Renner Carvalho Costa, com o qual a polícia encontrou o aparelho celular.

Em suas
razões recursais,
às fls. 256/268, o recorrente pleiteia sua absolvição, sob o fundamento atipicidade da conduta do apelante, com base no Art. 386, III, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, requer que seja concedido o instituto do perdão judicial, com base no art. 180, §5°, do CPB.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, ás fls. 276/277, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
que se manifestou pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO, para que seja concedido o perdão judicial ao ora apelante, mantendo os demais termos da sentença.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas razões recursais, às fls. 256/268, o recorrente pleiteia sua absolvição pela prática do crime previsto no
art.180, §3
º
do Código Penal (Receptação Culposa)
, sob o fundamento atipicidade da conduta do apelante, com base no Art. 386, III, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, requer que seja concedido o instituto do perdão judicial, com base no art. 180, §5°, do CPB.

O crime de receptação culposa, previsto no
art.180, §3
º
do Código Penal,
encontra-se assim redigido:
¿§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas¿.

A Defesa alega que o ora recorrente agiu sem culpa na aquisição do aparelho, já que se cercou de todos os meios seguros possíveis para adquirir o aparelho, e a própria pessoa que lhe vendeu, a testemunha Andréia Tainá, corroborou com a sua tese, em audiência, afirmando que o aparelho foi anunciado pelo meio de ampla divulgação (grupo de compra e venda de whatsApp), pelo preço de mercado, e que tinha dito ao recorrente que iria entregar a nota fiscal posteriormente.

Aduz o recorrente também que a vendedora era uma pessoa que aparentava ter condição social, com possibilidade de ter um aparelho telefônico como o que estava anunciando. Inclusive foi indagada pelo recorrente por cautela, o motivo da venda do aparelho, momento em que a vendedora respondeu que estava precisando do dinheiro porque iria viajar, e tinha ganho outro celular do seu pai.

Justifica ainda que, aos serem feitos os testes para a aquisição do aparelho, não se constatou, por meio de pesquisa do IMEI nenhum registro de bloqueio do aparelho em decorrência de delitos, portanto, inexistindo qualquer indício que levasse a sequer suspeitar que o aparelho telefônico adquirido pudesse ser de origem criminosa.

Frisa que também foi ouvido em juízo como testemunha o Investigador de Polícia Civil, Paulo Roberto Barsano, que também contribuiu com a tese de defesa, apontando que o ora recorrente não teria como suscitar a origem criminosa do celular, até porque foi comprado pelo valor de mercado, e no mesmo estado de conservação dos demais colocados em anúncio fotográfico.

Continua alegando a Defesa que o recorrente, apesar de não ter agido com dolo específico, o r. do Ministério Público requereu a
emendatio libelli
, acolhida pelo sentenciante, alegando exclusivamente o fato de que o apelante poderia ter percebido que a procedência do celular era no mínimo duvidosa, pois não conhecia a pessoa que vendeu, e o fato desta não lhe apresentar nota fiscal.

Ou seja, aduz que a acusação desprezou todas as demais provas que foram colhidas nos autos quando da aquisição do aparelho telefone, ficando clara a necessidade de absolvição do apelante pela atipicidade da sua conduta.

Trago à colação trecho da sentença a respeito das provas colhidas nos autos:
¿A materialidade do delito de receptação está configurada pelo auto de apreensão e apresentação acostado à fl.10 dos autos.
A prova da autoria também restou configurada, o que se extrai do depoimento de Andreia Tainá e da própria confissão do réu, em que se concluiu que ela vendeu para ele um aparelho celular fruto de crime de roubo.
Acolho o pedido do MP para aplicar a emendatio libelli, na medida em que restou demonstrado, na verdade, a receptação culposa, em que o réu LEONARDO não agiu com dolo de praticar a receptação, mas poderia ter percebido ou presumido que se tratava de celular de procedência no mínimo duvidosa, uma vez que não conhecia a vendedora ANDRÉIA TAINÁ, a qual não apresentou nota fiscal do aparelho.
Nessa medida, a condenação do réu pela receptação culposo é medida necessária.
Não acolho a tese de insignificância, haja vista que o aparelho possui valor econômico razoável, isto é, mais de R$250,00, levando-se em consideração também a condição econômica da vítima que não demonstrou ser pessoa de grandes posses.
Não acolho de igual forma o pedido da defesa de perdão judicial uma vez que o réu exerce atividade empresarial, trabalhando com assistência técnico de celular, o que demonstra sua capacidade de evitar a aquisição de bens sem procedência lítica¿
.

No crime de receptação dolosa, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita. Assim, sabendo-se que a apreensão da
res
na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, cabe a ele o ônus de demonstrar a licitude desta posse.

Já a modalidade culposa da receptação, consiste na conduta daquele que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza (sua essência) ou pela desproporção (manifesta, clara, flagrante) entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece (idade, aparência, ser uma pessoa desconhecida, etc), deve-se presumir obtida por meio criminoso. São circunstâncias não cumulativas que fazem presumir a qualidade espúria da coisa.

Em resumo, a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos, como aconteceu no presente caso.

Até porque o ora recorrente exerce atividade empresarial, trabalhando com assistência técnica de celular, o que demonstra sua capacidade de evitar a aquisição de bens sem procedência lítica. Além do mais, consta em seu depoimento que compraria o celular para revender em sua loja de assistência, pois era contumaz na prática de compra de celular para revenda. O que demanda, pelo seu ofício, maior cautela sendo sabedor na necessidade da nota fiscal para se comprovar a origem lícita de uma mercadoria.

Assim, a materialidade do delito de receptação está configurada pelo auto de apreensão e apresentação acostado à fl.10 dos autos, bem como a autoria delitiva pelo depoimento das testemunhas Andréia Tainá e do Policial Civil Paulo Roberto Barsano, e confissão do recorrente.

Assim, não merece acolhimento o pleito de absolvição da Defesa pela atipicidade da conduta, pois, conforme mesmo bem ponderou o do Ministério Público de 1º Grau, o ora recorrente poderia ter percebido ou presumido que se tratava de um aparelho celular de procedência no mínimo duvidosa, visto que não conhecia a vendedora e também ao fato do aparelho não conter nota fiscal.

Nesse sentido:
PENAL.
RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA
. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ADMISSÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
. 1 Ré condenada por infringir o artigo 180, § 3º do Código Penal depois de receber um automóvel e alguns equipamentos eletrônicos produtos de crime em circunstâncias em que deveria presumir sua origem espúria
.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem, roubado ou furtado na posse do suspeito implica inversão do ônus probatório, competindo a este demonstrar a origem lícita ou, pelo menos, indícios da boa-fé aquisitiva. 3 Entende-se por receptação culposa, artigo 180, § 3º, do Código Penal, quando as circunstâncias da receptação permitiam ao agente presumir a procedência ilegal
. 4 A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, ou quando ocorre a retratação do réu, desde que mencionada na sentença para fundamentar condenação. 5 A reincidência determina o regime inicial semiaberto, mesmo sendo a pena inferior a quatro anos, sem direito a substituição por restritivas de direitos. Inteligência do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal. Súmula 269/STJ. 6 Apelação parcialmente provida.
(TJDFT. Acórdão 1248181, 00034006320188070020, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, pleiteou a Defesa a
concessão do instituto do perdão judicial
previsto no art. 180, §5°, do Código Penal, por ser o ora recorrente primário, detentor de bons antecedentes, ser estudante universitário em química, trabalhar licitamente, possuir residência fixa.

Assim dispõe o sobredito artigo:
"§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155."

Acerca do instituto do perdão judicial previsto na primeira parte do dispositivo acima transcrito, vale transcrever as lições de Cezar Roberto Bitencourt:
"[...] Na receptação culposa, sendo o acusado primário, e considerando as circunstâncias, pode ser concedido o perdão judicial (§ 5º, 1º parte). Nas circunstâncias a que se refere o referido parágrafo, além da primariedade, deve ser considerada a culpa levíssima e o pequeno prejuízo causado [...]".
(
BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 740)

Apesar da lei ter deixado em aberto as circunstâncias que levariam o juiz a deixar de aplicar a sanção penal, a doutrina e a jurisprudência fixaram que, deve-se exigir o seguinte: a) diminuto valor da coisa objeto da receptação; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa levíssima.

As peculiaridades do caso concreto autorizam a concessão do perdão judicial. Isto porque, tecnicamente primário o autor de delito de receptação, possui bons antecedentes, o valor do objeto receptado e a forma com que ocorreram os fatos não deixa dúvidas quanto à forma leve da ação culposa empregada.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento,
para declarar extinta a punibilidade diante do acolhimento da tese de perdão judicial, previsto no Art. 180, §5º, do Código Penal, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 05 de Julho de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora